Tribunal: STF
Processo: Rcl 91225
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Hospital Beneficente Dr. César Santos, contra decisão da 3a Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul no Processo 5012256-59.2023.8.21.0021, por alegada violação do enunciado da  Súmula Vinculante 37 e do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.135/DF e nos Recursos Extraordinários 592.317/RJ e 590.829/MG, respectivamente, Temas 315 e 223 da Sistemática da Repercussão Geral.

O reclamante relata que:

Em 31/10/2024, a 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública negou provimento ao recurso inominado interposto pela autarquia municipal, mantendo integralmente a sentença de procedência, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. No caso, a demanda foi ajuizada por servidora pública integrante do quadro do Hospital Beneficente Dr. César Santos, com pedido de aplicação, desde a posse, da Lei Complementar Municipal nº 203/2008, com a consequente concessão dos direitos e vantagens nela previstos e o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes. Para tanto, o acórdão adotou o entendimento de que a Lei Complementar Municipal nº 205/2008, ao instituir regime jurídico próprio para os servidores da autarquia, afrontaria a redação originária do art. 39 da Constituição Federal, bem como os arts. 8º e 30 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul e os arts. 19 e 20 da Lei Orgânica do Município de Passo Fundo, razão pela qual declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade dos arts. 7º a 174 da Lei Complementar Municipal nº 205/2008, preservando os arts. 1º a 6º, e reconhecendo, em consequência, a extensão à autora dos direitos e vantagens remuneratórias previstos na Lei Complementar Municipal nº 203/2008 (doc. 1, pp. 2-3).

Prossegue aduzindo que:

No caso concreto, a violação não é lateral, indireta ou reflexa. Ela é frontal. Basta observar a própria lógica do acórdão reclamado. A Turma Recursal partiu da premissa de que os servidores da autarquia e os servidores do Município deveriam receber tratamento idêntico, porque, segundo afirmou, todos os que recebem dos cofres públicos municipais seriam iguais e, por isso, a todos corresponderia a aplicação da Lei Complementar Municipal nº 203/2008. Na sequência, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 7º a 174 da Lei Complementar nº 205/2008 e reconheceu à autora a extensão dos direitos e vantagens remuneratórias previstos na Lei Complementar Municipal nº 203/2008. Ou seja, o próprio acórdão revela, de modo expresso, que o resultado do julgamento foi a transposição judicial de vantagens de um estatuto para outro. 
A ofensa à Súmula Vinculante nº 37 torna-se ainda mais evidente quando o acórdão não se limitou a afastar uma norma em tese. Ele identificou, concretamente, que a Lei Complementar Municipal nº 205/2008 não contemplaria diversos direitos previstos na Lei Complementar Municipal nº 203/2008, como adicional por tempo de serviço, licença por motivo de doença em pessoa da família, licença para tratar de interesses particulares, licença-prêmio, licença para mandato eletivo, licença para mandato classista, vantagens ao servidor estudante e progressão de grau. Após apontar essa diferença de tratamento, afirmou textualmente que “não se sustenta a alegação de que inexiste desigualdade entre os servidores regidos pelas leis discutidas” e que também seria “descabida a alegação” de ausência de afronta ao princípio da isonomia. Em seguida, concluiu que não havia óbice à aplicação da Lei Complementar Municipal nº 203/2008 à autora, desde a posse, com o pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes. O itinerário decisório é inequívoco. A Turma Recursal comparou dois regimes, constatou desigualdade entre eles, invocou a isonomia e, com base nisso, estendeu judicialmente direitos e vantagens de um estatuto para outro (doc. 1, pp. 9-10).

Ao final, aponta os requisitos para o julgamento do pedido liminar e requer:

e) Ao final, seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional, para o fim de CASSAR o v. acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, afastando-se o reconhecimento judicial de aplicação da Lei Complementar Municipal nº 203/2008 à servidora da autarquia desde a posse, bem como a consequente concessão dos direitos e vantagens nela previstos e a condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes (doc. 1, pp. 22-23).

É o relatório. Decido. 
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A ação não deve ser conhecida porque a questão já foi anteriormente submetida à análise do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.

Conforme reconhece o reclamante, o recurso extraordinário foi inadmitido pela 3a Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (documento 14). Posteriormente, o Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal negou seguimento ao respectivo agravo, em decisão monocrática publicada em 26/2/2026 (ARE 1.588.283/RS).

Por oportuno, transcrevo seu teor:

Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:
RECURO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. AUTARQUIA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO. HOSPITAL BENEFICENTE DR. CESAR SANTOS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. LEI ORGÂNICA IGUALA TODOS OS SERVIDORES QUE RECEBEM PELOS COFRES DO MUNICÍPIO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DIFUSO DA LEI COMPLEMENTAR N. 205/2008. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO
Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV, e 37, "caput", X, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.588.283/RS, DJe 26/2/2026). 

Nesse contexto, a reclamação é incabível, por acarretar o reexame de causa que já foi apreciada por esta Suprema Corte em recurso extraordinário com agravo. Nesse sentido, reporto-me à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
  
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE JÁ FOI ANALISADO EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Acórdão Reclamado foi alvo de Recurso Extraordinário, ao qual foi dado trâmite por meio do RE 1.331.557, de minha relatoria. 2. A Reclamação Constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por membro desta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou Órgãos que compõem o SUPREMO, no exercício de suas atribuições, são de competência da própria CORTE, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 52.747 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/6/2022).
 
Ademais, esclareço que essa orientação é aplicável independentemente de o mérito do recurso anteriormente julgado por esta Suprema Corte ter sido examinado, porquanto compreensão diversa viabilizaria o manejo da reclamação como simples instrumento de burla ao prévio não atendimento de requisitos de admissibilidade recursal.
 
Perfilhando esse entendimento, confiram-se as seguintes decisões, da minha relatoria: Rcl 61.508/MS, DJe 28/8/2023; Rcl 64.519/SP, DJe 6/3/2024; Rcl 71.252/PR, DJe 9/9/2024; e Rcl 91.954/MS, DJe 23/3/2026.

Cito, ainda, julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, também da minha relatoria:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO QUE JÁ FOI ANALISADO EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA MATÉRIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I – A reclamação é incabível, por acarretar o reexame de causa que já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com agravo.
II – Compreensão diversa à ora adotada viabilizaria o manejo da reclamação como simples instrumento de burla ao prévio não atendimento de requisitos de admissibilidade recursal.
III – Agravo regimental desprovido (Rcl 68.092 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/8/2024).

 Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
 
Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator